Tribunal: TJSP
Processo: 2233969-27.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Contra sentença homologatória de acordo não cabe ação rescisória, mas sim ação anulatória. De rigor, portanto, o indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual, na modalidade inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do Código de Processo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Contra sentença homologatória de acordo não cabe ação rescisória, mas sim ação anulatória. De rigor, portanto, o indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual, na modalidade inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
RESCISÓRIA EXTINTA sem apreciação do mérito, indeferindo-se a petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2233969-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é autora MONICA
ZACARIAS DA SILVA, é réu ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RESCISÓRIA EXTINTA sem apreciação do mérito,
indeferindo-se a petição inicial. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AÇÃO RESCISÓRIA No 2233969-27.2019.8.26.0000
VOTO 27248
REQUERENTE: MONICA ZACARIAS DA SILVA
REQUERIDO: ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
INTERESSADO: MONICA ZACARIAS DA SILVA SOUZA
COMARCA: MIRASSOL
(cra)
EMENTA
AÇÃO
RESCISÓRIA

INSURGÊNCIA
CONTRA
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA
Contra sentença homologatória de acordo não cabe ação rescisória,
mas sim ação anulatória. De rigor, portanto, o indeferimento da
petição inicial por falta de interesse processual, na modalidade
inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 330, inciso III e
485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
RESCISÓRIA EXTINTA sem apreciação do mérito, indeferindo-
se a petição inicial.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA de sentença por meio pretende a autora ver
rescindida decisão que HOMOLOGOU o acordo realizado entre as partes em agosto de
2017.
Aduziu o autor, em suma, que mencionada decisão não deve prevalecer, pois
referido acordo foi obtido mediante coação, uma vez que apenas formalizou a transação e
aceitou seus termos pelo temor de perder sua residência. Disse ter gastado todas as suas
economias para adquirir o imóvel em questão, mas que por dificuldades financeiras deixou
de efetuar o pagamento de algumas parcelas, tendo sido ameaçada de desocupar o local.
Ressaltou que o acordo homologado se mostrou prejudicial para a ora requerente, que
assumiu dívida em valor abusivo e desproporcional ao débito original, de sorte que não teve
condições de quitá-lo, de modo que o credor deu prosseguimento ao cumprimento de tal
acordo, o que pode causar a desocupação do bem. Formulou pedido de antecipação de
tutela e argumentou, no mais, pela procedência da ação, rescindindo-se a sentença
homologatória do acordo.
Determinado o aditamento da inicial sob pena de indeferimento (fls. 22), veio a
petição de fls. 26/31.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AÇÃO RESCISÓRIA No 2233969-27.2019.8.26.0000
VOTO 27248
Pretende o demandante desconstituir acórdão proferido por este Tribunal, sob
a alegação de que foi proferido de forma conflitante com as provas constantes dos autos.
Prescreve o art. 968 do CPC/15 que será indeferida a petição inicial nos casos
do art. 330 do NCPC, ou seja, quando a inicial for inepta. É o caso destes autos.
Isto porque a ação rescisória não pode ser utilizada no caso em estudo,
mostrando-se via inadequada para impugnação da decisão homologatória de acordo, da
qual caberia ajuizamento de querela nullitatis, também conhecida como ação. De acordo
com a doutrina de MARCOS DESTEFENNI esta ação “tem por objetivo anular os atos
processuais praticados pelas partes, viciados por infração a qualquer dispositivo legal,
material ou processual, bem como anular as sentenças judiciais homologatórias, das quais
deverá constar o vício impugnável” (in Curso de processo civil, volume 1, tomo II. São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 303).
E prossegue mencionado autor, citando BARBOSA MOREIRA, que informa
exemplos de decisões impugnáveis por meio da ação anulatória, dentre elas as sentenças
homologatórias de desistência da ação, a renúncia à pretensão deduzida, o reconhecimento
do pedido, a transação, a concordata no processo de insolvência e a separação consensual
(ob. Cit.).
E por imperativo legal disposto no artigo 966, § 4o, do Código de Processo
Civil/2015, os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros
participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios
praticados no curso da execução, sujeitam-se à anulação, nos termos da lei, portanto, não
cabe ação rescisória. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
Ação rescisória. Pretensão de rescindir sentença homologatória de
acordo. Não cabimento. Indeferimento da inicial por falta de interesse processual, na
modalidade inadequação da via eleita. A ação cabível é a anulatória, nos termos do
artigo 966, §4o do CPC. Extinta a ação sem resolução do mérito. (TJSP; Ação
Rescisória 2110276-40.2018.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)
Como bem destacou o i. Desembargador Relator do recurso cuja ementa
transcrevi acima:

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AÇÃO RESCISÓRIA No 2233969-27.2019.8.26.0000
VOTO 27248
Pois bem. O artigo 966, §4o do Código de Processo Civil é
expresso no sentido de que “Os atos de disposição de direitos, praticados
pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo,
bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão
sujeitos à anulação, nos termos da lei.”.
Ou seja, contra sentença homologatória de acordo não cabe ação
rescisória, mas sim ação anulatória. De rigor, portanto, o indeferimento da
petição inicial por falta de interesse processual, na modalidade inadequação da
via eleita, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do
Código de Processo Civil.
Assim, a via eleita se mostra inadequada e não se presta à finalidade
pretendida, comportando extinção sem apreciação do mérito.
Destarte, pelo meu voto, JULGO EXTINTA a ação rescisória, sem apreciação
do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil/2015 c.c. artigo 966, §
4o, do mesmo ordenamento processual.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora